Tribunal: TJES
Processo: 5001385-90.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001385-90.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: RONEY DIONES BRAVIN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face da empresa MAIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com alegação de ter sido surpreendido com uma carta de notificação de registro do SPC, solicitada pela requerida, por uma suposta compra na quantia de R$ 81,38 (oitenta e um reais e trinta e oito centavos) com vencimento em 19/09/2018. Alegou que, atordoado, contatou a empresa e lhe foi enviado pelo aplicativo WhatsApp a foto da fatura emitida, onde verificou que a assinatura ali constada não lhe pertencia, também não reconheceu a compra efetuada. Pleiteou, assim, a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante acolheu em parte o pedido e condenou o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação da sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida. Declarou a inexistência do débito objeto da negativação. Por fim, ratificou integralmente a tutela de urgência a seu tempo deferida.

Em seu recurso, a recorrente MAIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA requer a reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito, fato de terceiro que exclui sua responsabilidade, inexistência de danos morais e impugna o elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Afinal, acerca da alegação de inexistência de ato ilícito, verifico que não merece acolhimento. É notório que a assinatura colacionada aos autos na entrega da suposta mercadoria não corresponde à assinatura do autor. Além do mais, possivelmente terceiro se utilizou de dados informados em compras anteriores, o que não pode trazer malefício ao autor.

Tal como decidido pelo colega sentenciante, é
“
inadmissível sequer cogitar da excludente fundada na culpa exclusiva de terceiro, estelionatário. O agente fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados à vítima inocente, ainda que a conduta daquele não esteja contaminada pelo dolo, imprudência, imperícia ou negligência (teoria do risco da atividade)
”.
Portanto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Quanto ao pedido de inexistência de danos morais, apesar dos argumentos da recorrente, é preciso ressaltar que, para a caracterização dos danos morais em questão, é suficiente a prova da negativação indevida, pois, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar (STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

Tal como decidido na origem:

"[...].

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da restrição cadastral; e, ainda, a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

[...]."

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois não se mostra excessiva ou irrisória, além do que, fixada em observância ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença de origem, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.